Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0720242-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Maria Luiza Alves Rufino e outro (advogados), em favor de NILDSON DE SOUZA RODRIGUES (paciente), em face da decisão (ID 120329942) proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília-DF, na Ação Penal no 0703757-20.2022.8.07.0001, que indeferiu pedido para realização de audiência de justificação. Em suas razões (ID 36528727), os impetrantes narram que o paciente foi condenado pela suposta prática de apropriação indébita. Houve recurso de apelação, tendo a sentença sido mantida. Alegam que a prova surgiu após a sentença condenatória do paciente e pretende subsidiar futura ação de Revisão Criminal. Argumentam que tal prova não foi apresentada nos autos e inocenta o paciente. Asseveram o perigo da demora, pois se trata da possibilidade de ver a reforma da condenação. Requerem, liminarmente, que seja determinada a realização da audiência de justificação. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. O habeas corpus é um remédio constitucional previsto para hipóteses em que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O impetrante relata que o paciente foi inicialmente processado nos autos n° 0703757-20.2022.8.07.0001. Por consulta no PJe, verifica-se que foi condenado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Houve a interposição de Apelação Criminal, porém a sentença foi mantida. Após o trânsito em julgado da sentença, o paciente requereu audiência de Justificação, objetivando a produção de prova destinada a subsidiar futura ação de revisão criminal. Ocorre que o paciente não está preso por conta da condenação já transitada em julgado, tampouco há indícios de que isso possa ocorrer, já que a pena imposta é restritiva de direitos. Trata-se de pedido de audiência que se busca realizar para produzir prova a subsidiar futura revisão criminal. Não há indícios de que a prova deva ser produzida com urgência em face de iminente perecimento e, tendo em vista o tempo já decorrido dos fatos e do trâmite processual, não se vislumbra os requisitos para deferimento de liminar, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 23 de junho de 2022 11:22:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator